Tribunal: TJDFT
Processo: 0733321-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA. MÉRITO. RETENÇÃO DE PAGAMENTO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A petição inicial não padece de nenhum dos vícios apontados no art. 330, § 1o, do Código de Processo Civil, pelo contrário, atende os requisitos dos artigos 319 e 320 do referido diploma legal. Rejeitada a preliminar de inépcia da petição inicial.
2. A ausência de apresentação integral de documentos fiscais e trabalhistas não autoriza, por si só, a retenção de valores devidos quando comprovada a efetiva prestação dos serviços.
3. Não havendo previsão contratual expressa que permita a retenção do pagamento como sanção pelo descumprimento da obrigação acessória, tampouco demonstração de prejuízo concreto à contratante, configura-se enriquecimento ilícito a recusa em quitar os valores correspondentes.
4. Inexistindo conduta temerária ou desleal, descabe a aplicação de multa por litigância de má-fé.
5. Apelo conhecido e desprovido.